Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA NOS SITEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de novas pesquisas de bens a ser realizadas por meio dos sistemas eletrônicos.
III. Razões de decidir
3. O entendimento firmado na Terceira Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor, elemento que demanda esforço e diligência mínima, por parte do credor, o que não constitui hipótese dos autos.
3.1. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou recentes pesquisas, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito.
3.2. No caso, não se depreende dos autos elementos que permitam afirmar que a Agravante desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: O Poder Judiciário só pode atuar na busca de bens do devedor de forma subsidiária, após o credor demonstrar que esgotou os meios disponíveis, preservando a intimidade e exigindo justificativa clara para medidas restritivas.
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 6o do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.); (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).